Tribunal: TJDFT
Processo: 0737813-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉ REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência da situação de flagrante delito.

2. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.434/06 é aplicável ao agente “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. 2.1. Afasta-se o redutor legal na hipótese em que a ré é reincidente.

3. Recurso conhecido e não provido.